Tribunal: TJDFT
Processo: 0756752-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS SEM AUTORIZAÇÃO. CURTO ESPAÇO DE TEMPO. QUEBRA DE PERFIL. EVIDENTE INDÍCIO DE FRAUDE. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA NÃO COMPROVADA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULAS 297 E 479 DO STJ. DANOS MATERIAL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Recursos inominados interpostos pelos réus contra sentença que os condenou na obrigação de ressarcir os valores indevidamente subtraídos, mediante fraude, das contas bancárias da autora.
2. Inicialmente, consigne-se que os réus não impugnaram os fundamentos da condenação, em especial quanto a ausência de comprovação da existência de mecanismos de segurança dos sistemas utilizados pelos réus os quais, a despeito da quebra do perfil da correntista, por força das atípicas movimentações bancárias em pequeno intervalo de tempo (sete e nove transferências via Pix em três dias), deixaram de identificar os ilícitos praticados ou remediar os prejuízos causados.
3. De forma genérica, o réu Banco de Brasília sustenta ausência de responsabilidade, inexistência de falha na prestação de serviço e culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiro. Aduz a ocorrência de fortuito externo e a consequente inaplicabilidade da súmula 479 do STJ quando a fraude é cometida com inserção da senha pessoal do consumidor ou realizada pelo aplicativo mobile. Afirma a ausência de ilícito civil e nexo de causalidade entre a conduta do banco e os fatos narrados na inicial. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial.
4. O Banco do Brasil sustenta, também de forma genérica, ausência de responsabilidade, inexistência de falha na prestação de serviço e culpa exclusiva da vítima e de terceiro (estelionatário). Aduz que referidas transações somente são realizadas com a utilização de senha pessoal e inserção do cartão com chip, o qual é inviolável, pois não permite clonagem. Assegura que não houve violação dos dados ou à LGPD. Assevera que a autora agiu sem cautela e fragilizou seus dados bancários. Afirma que a fraude narrada trata de evento inevitável e imprevisível. Alega ausência de ato ilícito capaz de ensejar a obrigação de indenizar. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido deduzido na inicial. Subsidiariamente, pugna seja determinada a incidência dos juros de mora a partir da citação.
5. Em contrarrazões, a autora ressalta que não foi vítima de phishing nem repassou seus dados sigilosos, como contas bancárias, senhas e códigos de segurança, para terceiros.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
7. Nesse passo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
8. Sobre o assunto o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 479, segundo a qual: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
9. Nesse viés, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
10. Registre-se que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
11. Consigne-se que de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709/2018, as instituições financeiras devem zelar pela segurança e sigilo dos dados de seus usuários e possuir sistemas de detecção antifraude, a fim de coibir transações suspeitas, sobretudo aquelas que não se adequam ao perfil de utilização/movimentação bancária do cliente.
12. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material daconsumidora quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório dos réus em comprovar a inexistência de defeitos na prestação dos serviços ou culpa exclusiva da vítima/terceiros (art. 6o, VIII, CDC).
13. Demais disso, não é razoável exigir que a autora comprove fato negativo, qual seja, que não realizou as referidas transações.
14. Nessa perspectiva,cumpre a autora provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, aos réus, o ônus de demonstrarem a ocorrência de excludentes de ilicitude a afastar o nexo de causalidade e a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
15. Conforme se depreende da narrativa da autora, não infirmada pelos réus, foram realizadas à sua revelia dezesseis transferências bancárias entre os dias 05 e 07 de julho de 2021, à toda evidência, com a utilização de suas informações bancárias.
16. Há verossimilhança nas alegações da autora de falha de segurança dos serviços prestados pelos réus, porquanto efetivaram transferências de valores de suas contas corrente sem autorização.
17. A autora afirma que não forneceu seus dados a terceiros, de modo que se houve fraude decorreu de ausência do dever de cautela e segurança com o sigilo dos dados pessoais da cliente e dos negócios jurídicos com ela firmados, a viabilizar o acesso indevido por terceiros, e, portanto, de falha na prestação do serviço dos réus, pelos quais devem responder (art. 14 do CDC).
18. Registre-se que o fato de os estelionatários deterem tecnologia capaz de violar os sistemas de segurança dos réus, de forma a obter acesso aos dados privados da vítima e realizar transações bancárias, demonstra falta de zelo com os sistemas tecnológicos, a fim de evitar os danos causados, em especial em razão do vazamento de dados cujo sigilo não pode ser violado.
19. Importante considerar, ainda, a eventual participação de prepostos das instituições financeiras que, de forma ilícita, repassam informações sigilosas dos clientes, também denota a falha na prestação dos serviços, seja por atuação direta da instituição ou de outros atores inseridos na cadeia dos serviços.
20. Os réus sustentam que os fatos ocorreram por culpa exclusiva da consumidora no dever mínimo de cautela na guarda do cartão e senha pessoal. Ocorre que a mera alegação de regularidade das operações financeiras e culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiros, desacompanhada de documentos ou quaisquer outros elementos de prova a infirmar os fatos e documentos apresentados, não isenta os bancos da responsabilidade pelos danos causados à consumidora por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.
21. Com efeito, a presunção de segurança dos sistemas utilizados nas transações bancárias realizadas com aposição de senha e cartão com chip, por si só, não afasta o risco de fraude. Isso porque a presunção de segurança não é absoluta, de modo que caberia aos réus demonstrarem, por outros meios de provas à sua disposição, a alegada ausência de responsabilidade.
22. Na hipótese, os elementos de provaconstantes no processo demonstramque o alto nível de segurança da tecnologia utilizada, alegado pelos bancos, foram incapazes de identificar e apontar como suspeitas as transações realizadas em um curto espaço de tempo (dezesseis transferências bancárias em três dias – ID 33217519 e ID 33217522), de molde a evidenciar claro indício de fraude ou operação ilícita.
23. Os elementos de prova demonstramque o alto nível de segurança da tecnologia utilizada, alegado pelos bancos, foi incapaz de identificar e apontar com suspeita de fraude as transferências bancárias em valores consideráveis e frequência que fogem do perfil de movimentação bancária da autora.
24. A realização de transação bancária por terceiro de má-fé, evidencia a falha na prestação do serviço quanto ao dever de cautela em seus sistemas de segurança.
25. Assim, não há como reconhecer no caso sob análise a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva da parte autora já que os réus, ao deixarem de (i) garantir a segurança dos dados pessoais e bancários da autora; (ii) disponibilizar sistemas seguros para a movimentação bancária; e (iii) adotar os procedimentos recomendados pelo Banco Central para prevenção, verificação e devolução do valor do Pix realizado mediante fraude, concorreram para a implementação do dano (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva da consumidora, porquanto a fraude ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança nos serviços por eles oferecidos.
26. Os réus insistem na tese de inexistência de defeito na prestação de serviços, mas não lograram êxito em comprovar tais alegações. Ao contrário, já que agiram sem cautela ao deixar de adotar as medidas seguras de prevenção, mesmo diante de fortes indícios de fraude, o que poderia ter evitado o prejuízo material sofrido pela autora.
27. Caberia às instituiçõesfinanceiras demonstrarem a inexistência de defeitos na prestação dos serviços, no sentido de que possuem mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros.
28. Todavia, não se desincumbiramdo ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pelademandante.
29. Configurada a defeituosa prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), respondem os réus pelos danos causados, porquanto as fraudes cometidas por terceiro não podem ser consideradas atos isolados e exclusivos dos infratores, aptos a excluir o nexo de causalidade entre a conduta dos fornecedores e os danos causados a consumidora.
30. Se de um lado, as instituições financeiras se beneficiam com a redução dos custos e com a propagação das operações bancárias realizadas remotamente, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeitam-se mais facilmente a ocorrência de fraudes, devendo por elas responder.
31. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que as instituições financeiras auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo),inclusive pela atuação de estelionatários,não sendo razoável que pretendam transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (CPC, artigo 373, inciso II, CPC).
32. É dever das instituições financeiras, ao disponibilizarem e lucrarem com a prestação de serviços no mercado de consumo, fornecer mecanismos seguros para a realização das operações de forma a evitar danos aos usuários do serviço, em especial a utilização fraudulenta de dados pessoais dos consumidores.
33. Certo é que as fraudes como a dos autos são de conhecimento das instituições financeiras e não se efetivariam de forma alheia às estruturas tecnológicas e procedimentos utilizados, bem como poderiam ser evitadas ou minoradas com o reforço das medidas de segurança.
34. Os réus, cientes das inúmeras fraudescometidas contra seus consumidores, aodisponibilizarem os serviços no mercado de consumosem a adoção de mecanismos seguros, assumem o risco pelos danos causados aos consumidores.
35. Trata-se de fortuito interno, já que a fraude em questão se inclui no risco da atividade econômica exercida pelas instituições financeiras, especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva dos réus (art. 14, §3o, I e II, CDC e súmula 479 do STJ).
36. Nesse sentido: "Cabe à instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo do cliente, principalmente quando disponibiliza serviços de comodidade recíproca, que lhe minimizam custos, mas naturalmente aumentam os riscos" (Acórdão 1188931, 07017425920198070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
37. Diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade dos réus, sobretudo em se tratando de relação de consumo, faz jus a autora à restituição correspondente aos valores das transferências realizadas mediante fraude (art. 6o, VI, CDC).
38. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
39. Recursos conhecidos e improvidos.
40. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
41. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.